Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIDA.CERCEAMENTO DEFESA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
2. Não tem a qualidade de omisso o acórdão quando observado que a questão sobre o cerceamento de defesa foi devidamente analisada.
3. A pretexto de aduzir ser o acórdão omisso, pretende a parte embargante rediscutir a matéria por não concordar com a conclusão alcançada pela Turma, o que é defeso nesta sede.
4. Os declaratórios não podem se revestir como meio de obtenção de novo julgamento, vez que se trata de recurso cuja fundamentação é vinculada tendo efeito devolutivo restrito.
5. Negou-se provimento ao recurso.